Tribunal: TJBA
Processo: 8005164-10.2019.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005164-10.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA JOSE RAMOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89, DA LEI N. 1.018/70, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. AUTORA QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359, DO STF. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005164-10.2019.8.05.0103
, em que figuram em que figuram como remetente a 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS e como interessados MARIA JOSÉ RAMOS SOUZA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto do relator.

JR 02